Tribunal: STF
Processo: AC 1136
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA -
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
174/437-438) - PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - LEI  Nº  9.718/98
(ART. 3º) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -
OUTORGA PARCIAL DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.
A DECISÃO PROFERIDA "AD
REFERENDUM" DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
COMPORTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO.
- As decisões
monocráticas passíveis de referendo, veiculadoras de provimentos
jurisdicionais de urgência (RISTF, art. 21, V), revelam-se
insuscetíveis de impugnação mediante recurso de agravo. Onde se
impuser a exigência de referendo por órgão colegiado do Supremo
Tribunal Federal, aí não caberá, por inadmissível, a interposição de
 recurso de agravo. Precedentes. Medida cautelar deferida em parte
(Lei nº 9.718/98, art. 3º). Decisão referendada pela 2ª Turma do
STF.